Tribunal: TJDFT
Processo: 0024628-33.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator